Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718033-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA RECORRIDOS: JONAS MOTORS LTDA - ME, EDSON JACINTO FILHO, C/ÉSAR HENRIQUE LOPES, CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25943669, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos por SARKIS &amp; SARKIS LTDA. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 28775914 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsp’s 1.822.033/PR e 1.822.040/PR (Tema 1.091), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014